Tribunal: TJDFT
Processo: 0729339-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729339-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO JOSE DE LIMA RIBEIRO AGRAVADO: ROSANGELA DE SOUSA FELIPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo de origem que indeferiu o pedido de intervenção de terceiros. Nesta instância recursal, o pedido liminar foi indeferido conforme decisão de ID 29650154. Na petição juntada ao ID 30377079, a parte agravada noticia a perda do objeto do recurso tendo em vista a sentença proferida pelo d. juízo de origem. Compulsando os autos eletrônicos, verifica-se que a sentença foi lançada no ID 106187405 do processo principal. Intimado o agravante para esclarecer se persistia o interesse recursal deduzido neste agravo de instrumento, quedou-se inerte, conforme certificado no ID 30825486. No caso dos autos, tenho que a prolação da sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal, mormente diante do silêncio do agravante. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se, com as cautelas legais. Brasília, 24 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator